Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726525-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNILDES RIBEIRO QUINTAN, MARIA THEREZA MENEZES QUINTAN AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA CAMPELO, THYAGO VASCONCELOS ALMEIDA, ESPÓLIO DE DEBORAH SOUZA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLARA FONSECA SEVERINO VASCONCELOS, SERGIO WILLIAM SEVERINO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora